Tribunal: TJPA
Processo: 0802965-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802965-52.2022.8.14.0301

APELANTE: DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ICMS-DIFAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DOTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reformou sentença concessiva de segurança e permitiu a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, respeitada apenas a anterioridade nonagesimal. A embargante alegou omissões quanto à apreciação de petição corretiva de erro material e à necessidade de observância da anterioridade anual e existência de lei estadual específica posterior à LC 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão recorrido quanto à apreciação da petição corretiva relativa a erro material na data final do período abrangido pelo mandado de segurança; (ii) estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deveria observar a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF/88, além da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos.

A data final do período indicado na petição inicial é irrelevante para o deslinde do feito, pois a controvérsia limita-se à exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 como um todo, tendo o acórdão recorrido enfrentado suficientemente a questão principal.

O colegiado afastou expressamente a necessidade de observância da anterioridade anual, com base no entendimento consolidado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, no sentido de que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do DIFAL, sendo suficiente a anterioridade nonagesimal.

Inexistência de vícios no acórdão recorrido a ensejar acolhimento dos aclaratórios; pretensão da embargante configura mero inconformismo com o conteúdo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos do acórdão recorrido quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, sendo desnecessária a observância da anterioridade anual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7066, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2022; STF, ADI nº 7070, rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.02.2022; STF, ADI nº 7078, rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA
contra o v. acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ e negou provimento à apelação da Embargante, reformando sentença que havia concedido segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

Alega a Embargante que o mandado de segurança foi impetrado para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, durante o ano de 2022, sob o argumento de que seria necessária a observância das regras constitucionais de anterioridade previstas no art. 150, III, “b” e “c” da CF/88.

Que houve erro material (de digitação) nos pedidos “a” e “d” da petição inicial, para os quais foi protocolizada petição corretiva antes da decisão liminar, mas esta não teria sido apreciada.

Apesar da concessão da segurança em primeiro grau, o Estado interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, no qual defendeu que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou o ICMS, razão pela qual não se aplicariam as anterioridades anual e nonagesimal.

O v. acórdão recorrido reformou a sentença para permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, respeitada apenas a anterioridade nonagesimal, com fundamento no entendimento do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 – Id. 26437534.

Para reforçar sua alegação, argumenta que persistiu omissão no acórdão recorrido quanto ao acolhimento da petição corretiva do erro material, que visava regularizar a data final do período objeto do mandado de segurança.

O acórdão foi omisso ao não reconhecer a obrigatoriedade de observância da anterioridade anual, além da nonagesimal, conforme art. 150, III, “b” e “c”, da CF/88, para a cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

A decisão teria deixado de enfrentar o argumento de que não haveria lei estadual posterior à LC 190/2022 capaz de instituir validamente a cobrança do ICMS-DIFAL.

Sustenta ainda que a LC 190/2022 representaria uma verdadeira instituição ou majoração de tributo e, portanto, deveria observar ambas as anterioridades;

Em qualquer cenário, seria necessária nova lei estadual posterior à LC 190/2022 para permitir a cobrança, o que não ocorreu;

Permitir a cobrança imediata com base em lei estadual anterior frustraria a proteção conferida ao contribuinte pelos princípios da anterioridade e da legalidade tributária.

Por fim, requer que:

Sejam sanadas as omissões apontadas, com acolhimento expresso do pedido de correção do erro material para ajustar a data final do período objeto do mandado de segurança para 31/12/2022;

Seja reconhecida a obrigatoriedade de observância da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-DIFAL, impedindo sua cobrança no exercício de 2022;

Seja expressamente declarada a impossibilidade de exigência do DIFAL no exercício de 2022, diante da ausência de lei estadual posterior à LC 190/2022, apta a complementar o ciclo normativo de sua instituição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 26909129.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

II - Mérito

A apreciação da matéria deve observar, primeiramente, o alcance da via aclaratória, delimitada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material verificados no julgado, não se prestando, por sua natureza, ao reexame da causa ou ao redimensionamento da fundamentação adotada.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou detidamente a questão central posta nos autos, notadamente a constitucionalidade e eficácia da cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022, considerando o regime jurídico delineado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 e Tema 1.093 da Repercussão Geral.

Nota-se que o alegado vício de omissão referente ao acolhimento do pedido de correção do erro material da petição inicial, verifica-se que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente a questão de fundo — a exigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022, à luz da LC 190/2022 e dos precedentes do STF —, sendo irrelevante para o deslinde do feito a data consignada no pedido inicial, pois a controvérsia circunscreve-se ao exercício financeiro de 2022 como um todo. Portanto, não há omissão a suprir nesse ponto.

Em relação à suposta omissão ou contradição quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual, o colegiado manifestou-se expressamente pela inaplicabilidade da anterioridade de exercício no caso concreto, reconhecendo que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a partilha do ICMS entre os entes federativos, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Assim, o julgado embargado analisou detidamente as teses suscitadas e fundamentou sua decisão de forma clara e coerente, inexistindo contradição ou obscuridade a ensejar aclaratórios.

A pretensão da embargante revela-se, destarte, mera rediscussão do mérito já decidido, providência que não encontra guarida no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por DOTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2025